Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727173-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: V.C. MUNHOZ &amp; MENDES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A indicação adequada da autoridade coatora é imprescindível à avaliação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o mandado de segurança. O artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que se considera autoridade coatora aquela tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Ademais, o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disciplina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, o impetrante imputa ao Secretário de Estado de Fazenda a prática do suposto ato coator. Todavia, não se percebe a prática de ato pela pessoa do Secretário. A impetrante impugna auto de infração emitido pela Coordenação de Atendimento ao Contribuinte (ID 73654783), sem a direção da autoridade apontada como coatora. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos responsáveis pela condução do processo administrativo mencionado. Ante o exposto e com a finalidade de justificar o processamento do presente mandado de segurança neste órgão jurisdicional, esclareça a impetrante em que consiste o ato coator praticado pelo aludido Secretário de Estado ou promova a emenda à petição inicial, indicando adequadamente a autoridade coatora, no prazo de 15 dias. Na oportunidade, promova o recolhimento das custas iniciais. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora